Tribunal: CARF
Processo: 13738.000486/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000486/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.427 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTÔNIO JOSÉ RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser afastada a autuação, uma vez que os elementos de prova apontam que
o imóvel alugado não pertence ao contribuinte e que este não recebeu os
valores tidos como omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de fevereiro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.430,37, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000486/2008-79
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000486/2008-79

diante de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 26.125,68.
Devidamente notificado do lançamento o Recorrente ingressou com a impugnação
de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 05/13, alegando, em síntese, que:
a) os rendimentos tidos por omitidos foram pagos a sua ex mulher, Marilda
Erthal Ramos;
b) na separação, a mulher ficou com o imóvel como quinhão da partilha de bens
feita. Acrescenta que ela declara os valores recebidos.
Considerando que o processo não reunia todos os elementos necessários ao
julgamento, esta instância julgadora promoveu a diligência de fl. 42. Em atendimento, a fonte
pagadora dos rendimentos em tela apresentou documentos de fls. 47/87.
Cientificado da diligência e intimado a apresentar documentação comprobatória
da partilha do imóvel, o contribuinte não se pronunciou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantida a autuação, uma vez que os elementos de prova apontam o
contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de alugueis pagos pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.
O ora Recorrente, em sede de impugnação, esclareceu que o imóvel não mais lhe
pertencia no ano-calendário fiscalizado, porque teria sido transmitido à Sra. Marilda Erthal
Ramos quando da dissolução da sociedade conjugal.
Neste sentido, a C. Turma Julgadora a quo determinou, inicialmente, a conversão
do julgamento em diligência para intimação do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, que
em resposta à intimação esclareceu que os rendimentos eram pagos à Sra. Marilda relativamente
ao aluguel de imóvel situado na Rua Alberto Braune, 07, Nova Friburgo, RJ.
No entanto, por entender que o contrato estava em nome do ora Recorrente e que
a Sra. Marilda Erthal Ramos seria sua procuradora, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem
manter o crédito tributário.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.427 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000486/2008-79

Irresignado o Recorrente interpôs recurso voluntário, instruindo-o com cópia da
matrícula do imóvel alugado, que comprova a transferência de propriedade alegada pelo
Recorrente ocorreu em 2003, antes, portanto, da ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, estando comprovado que os valores são pagos à Sra. Marilda Ertah
Ramos e que o imóvel alugado a ela pertence, deve ser afastada a autuação por omissão de
rendimentos.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital